Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744046-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDIR CORREIA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado Leandro Barbosa da Cunha, em favor de Vandir Correia Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos n.o 0717530-17.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 52377949). Incluídos os autos em pauta de julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual (26/10/2023), a Defesa do apelante peticionou no ID 52815192, manifestando ciência da inclusão em pauta e postulando que o feito não seja levado a julgamento na pauta de amanhã, tendo em vista que “não conseguiu falar com os demais desembargadores que votarão no feito”. Requer, assim, o adiamento da pauta para a sessão do dia 16/11/2023, a fim de que “possa despachar com os demais julgadores”. Considerando que deve ser garantido ao advogado que, na defesa dos direitos do paciente e sabedor da condição de réu preso, exerça a Defesa técnica de forma plena, defiro o adiamento do julgamento do presente habeas corpus, a fim de que seja levado a julgamento em mesa na Sessão Ordinária Presencial a ser realizada no dia 16/11/2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator